Tribunal: TJMT
Processo: 1005163-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005163-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (IMPETRANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE - CPF: 030.136.431-10 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE - CPF: 030.136.431-10 (PACIENTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA
– ALARDEADA ILEGALIDADE DA REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME PRISIONAL FECHADO – REEDUCANDO QUE DESCUMPRIU, DELIBERADAMENTE, AS CONDIÇÕES PREVIAMENTE ESTABELECIDAS PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO - MATÉRIA SUSCETÍVEL DE EXAME EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE –

IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM EXAME DE MÉRITO.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão no manejo do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

No caso em voga, o ato judicial acoimado de ilegal comporta regular análise por meio de recurso de agravo em execução penal, e, inclusive, é imprescindível que assim o seja dada a necessidade de dilação probatória para infirmar-se (ou não) a conclusão exarada pelo d. Juízo da Execução Penal, a qual se afigura incompatível com o rito célere e a cognição sumária inerentes ao
habeas corpus
, a ensejar a arguição da preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto totalmente inadequada a via eleita.

Ademais, não constatada manifesta ilegalidade no
decisum
fustigado, mormente porque idoneamente fundamentado, resta inviável também conceder-se a ordem de ofício, devendo a irresignação do reeducando ser exercitada a tempo e modo, pelo meio processual correto, o qual, a propósito, já foi interposto pela defesa técnica e está em regular processamento.

Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. IURI SEROR CUIABANO

DR. GABRIEL CASSIOTTI DA SILVA

PACIENTE:

JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por
regredi-lo ao regime fechado

nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0000604-86.2016.811.0011 (SEEU), em que cumpre a reprimenda unificada de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, decorrente de
três
condenações definitivas.

Os impetrantes iniciam esclarecendo que o paciente vinha cumprindo regularmente sua condenação no regime semiaberto, mediante o uso de aparelho de monitoração eletrônica, até que no início do ano de 2020 foram acostados aos autos do PEP uma série de notificações de violação da tornozeleira eletrônica, bem como um ofício do Diretor da Cadeia Pública local informando que o reeducando rompeu o aparelho de vigilância estatal no dia 02/04/2020 e somente compareceu naquela unidade para recolocação em 08/05/2020, o que ensejou a sua regressão ao regime fechado após audiência de justificação.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, argumentam que
as inconsistências apontadas no cumprimento da pena foram devidamente justificadas e não configuram falta grave capaz de ensejar a regressão de regime
, pois,
em momento nenhum o reeducando deixou de usar o aparelho de monitoração eletrônica ou tentou danificá-lo
, tendo se limitado a
cortar e remendar a pulseira do equipamento para reposicioná-la, visto que fixada sobre uma ferida
provocada por um acidente automobilístico, o que vinha lhe causando
“terrível dor”
, e destacam que fora o próprio reeducando quem comunicou tal fato ao Diretor da Cadeia Pública, o que demonstraria a sua boa-fé e a intenção de ressocialização.

Demais disso, sustentam que
os 22 (vinte e dois) registros de suposto desligamento do aparelho de monitoração decorreram de problemas técnicos em seu carregador
, sobre os quais, inclusive, o Diretor da unidade prisional também fora advertido diversas vezes pelo próprio paciente até que fosse trocada a bateria, “
não podendo com isso a culpa recair sobre o reeducando”
(sic).

Finalizando, os subscritores do
writ
justificam que
as saídas noturnas e aos finais de semana registradas pelo aparelho de monitoração eletrônica devem-se ao exercício de labor
não comunicado ao juízo apenas porque a Defensoria Pública que vinha assistindo o paciente durante a execução da pena, estava em teletrabalho obrigatório, o que o impediu de entrar em contato com o Defensor.

Por tudo o que expõem e invocando a situação excepcional de pandemia ora vivenciada, bem como a suposta boa-fé do reeducando e o seu comprometimento com o trabalho lícito e a regular execução da pena; os firmatários do remédio heroico requerem a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, a fim de que o paciente retome o cumprimento de sua condenação no regime semiaberto, mediante uso de aparelho de monitoração eletrônica, revogando-se a prisão imposta em seu desfavor até o julgamento meritório deste
writ
, com a imediata expedição do competente alvará de soltura.

No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A exordial do
writ
veio instruída com os documentos digitais anexados do ID 81331977 ao ID 81335463.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 81674499), e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram prestadas por meio da documentação anexada no ID 82245461.

Por meio do parecer encartado no ID 83633458, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento do
writ
; e, no mérito, acaso conhecido o
habeas corpus
, fosse
denegada a ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento funda-se na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que regrediu o reeducando ao regime prisional fechado é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
,
previsto no
art. 197 da Lei n.o 7.210/84 (LEP)
,
o qual, inclusive,
a própria defesa afirmou já ter sido interposto perante a instância primitiva.

A propósito, em uma ligeira consulta ao andamento do Processo Executivo de Pena n.o
0000604-86.2016.811.0011 (SEEU), verifiquei que
as insurgências constantes do presente remédio heroico tratam-se de repetição

ipsis litteris
das razões de agravo em execução
apresentadas pelos causídicos em primeira instância; a indicar que, de fato, o
writ
está sendo indevidamente utilizado pelos impetrantes como sucedâneo recursal.

Nesse aspecto, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

E assim considero porque, analisando a prova pré-constituída e confrontando-a com as informações disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, verifico que o paciente cumpre a reprimenda unificada de
16 (dezesseis) anos
de reclusão no bojo do Processo Executivo de Pena n.o
0000604-86.2016.811.0011 (SEEU), em decorrência de três condenações definitivas por crimes de
roubo majorado
e
tráfico de drogas
.

Na data de
02/07/2017
, o favorecido nessa ordem foi agraciado com a
progressão ao regime prisional semiaberto
, ocasião em que admoestado sobre as condições de cumprimento do regime intermediário. Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
in verbis
:

“
A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, dentre as quais:

(...)
A2) São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desliga-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

A3) Informar
imediatamente

a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica nos telefones 3241-4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email
cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br
,
se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;

(...) A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

(...) C)
Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h
, finais de semana e feriados integralmente, salvo se provas trabalho lícito, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;

(...)
Advirto o recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

(...)
Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será considerado como fuga do regime SEMIABERTO, tendo em vista que o equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento, será DECRETADA A REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o mandado de prisão
, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de prisões.”
– destaquei.

O reeducando vinha cumprindo regularmente sua reprimenda até que, no início do ano de 2020, foram acostadas
aos autos do PEP uma série de notificações de violação do equipamento de monitoração eletrônica, bem como um ofício do Diretor da Cadeia Pública local informando que o reeducando rompeu o aparelho de vigilância estatal no dia
02/04/2020
e somente compareceu naquela unidade para recolocação em
08/05/2020.

Ademais, conforme consta do andamento processual disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), após a recolocação da tornozeleira eletrônica, o recuperando
continuou descumprindo as condições previamente estabelecidas pelo juízo
e, por isso, no dia
01/12/2020
foi determinada sua
regressão cautelar
ao regime fechado, com consequente expedição de mandado de prisão em seu desfavor; o qual foi devidamente cumprido em
13/01/2021
.

O reeducando foi, então, submetido à audiência de justificação no dia
21/01/2021
, oportunidade em que a d. autoridade judiciária de primeiro grau
deixou de acolher as justificativas
apresentadas e
reconheceu a ocorrência de falta grave
, determinando a
regressão definitiva do apenado ao regime prisional fechado
, nos seguintes termos:

“
“(...) Constam nos autos diversas notificações de violação do equipamento eletrônico, vejamos:

À seq. 35,
constam 13 (treze) notificações
: Dom, 26 de jan de 2020 02:51 – área de inclusão; Ter, 28 de jan de 2020 21:24 – área de inclusão; Qui, 30 de jan de 2020 21:31 – área de inclusão; Sáb, 25 de jan de 2020 16:31 – área de inclusão; sáb, 25 de jan de 2020 17:20 – área de inclusão; sáb, 25 de jan de 2020 18:21 – área de inclusão; sáb, 25 de jan de 2020 19:52 – área de inclusão; sáb, 25 de jan de 2020 15:41 – área de inclusão; sáb, 25 de jan de 2020 13:47 – área de inclusão; sáb, 25 de jan de 2020 12:47 – área de inclusão; sáb, 25 de jan de 2020 05:39 – fim de bateria; sex, 31 de jan de 2020 01:18 – área de inclusão; sex, 31 de jan de 2020 11:27 – fim da bateria; Na data de 08.05.2020, à seq. 38, ofício informando que o apenado compareceu à unidade prisional para recolocação da tornozeleira.

À seq. 47, foi juntado novo ofício informando que o apenado rompeu a tornozeleira eletrônica na data de 01.04.2020, cortando a cinta e costurou a mesma, contudo perambulou com o equipamento violado até a data de 05.05.2020. Destaca que o apenado descumpre o horário de recolhimento domiciliar (20h às 05h).

À seq. 48, ofício datado de 28.08.2020, informando que o equipamento eletrônico foi desativado, haja vista reiteradas violações.

À seq. 51,
constam 08 (oito) notificações
: qua, 05 de ago de 2020 20:49 – fim da bateria; sex, 07 de ago de 2020 16:12 – fim da bateria; dom, 09 de ago de 2020 11:56 – fim da bateria; sex, 14 de ago de 2020 17:34 – fim da bateria; seg, 17 de ago de 2020 16:38 – fim da bateria; seg, 17 de ago de 2020 16:38 – fim da bateria (repetido); dom, 23 de ago de 2020 21:54 – fim da bateria; qua, 26 de ago de 2020 21:56 – fim da bateria; À seq. 53, constam 22 notificações de violação relacionadas ao fim de bateria: Qua, 25 de mar de 2020 00:29; dom, 05 de abr de 2020 00:30; dom, 12 de abr de 2020 11:39; dom, 12 de abr de 2020 11:36; sáb, 28 de mar de 2020 00:55; sáb, 28 de mar de 2020 21:28; sáb, 28 de mar de 2020 00:52; seg, 30 de mar de 2020 13:13; sex, 17 de abr de 2020 13:25; qua, 22 de abr de 2020 00:35; qua, 22 de abr de 2020 00:32; sáb, 25 de abr de 2020 03:30; sáb, 25 de abr de 2020 03:27; qua, 29 de abr de 2020 09:26; qua, 29 de abr de 2020 09:23; seg, 04 de mai de 2020 00:49; dom, 10 de mai de 2020 11:30; dom, 10 de mai de 2020 11:27; qui, 14 de mai de 2020 23:29; qui, 14 de mai de 2020 23:06; sex, 15 de mai de 2020 15:22; sex, 15 de mai de 2020 15:19.

À seq. 54, ofício datado de 13.10.2020, informando que o equipamento eletrônico foi desativado, haja vista reiteradas violações. À seq. 56, ofício datado de 26.10.2020, informando que o equipamento eletrônico foi desativado, haja vista reiteradas violações. À seq. 57, ofício datado de 09.11.2020, informando que o equipamento eletrônico foi desativado, haja vista reiteradas violações.

(...) O apenado foi cientificado, à seq. 15, das condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto e dentre essas a utilização do equipamento eletrônico. Conforme se verifica dos autos,
contam diversas notificações de violação do equipamento eletrônico, ora relacionada a violação do perímetro estabelecido, ora relacionada a ausência de bateria da tornozeleira eletrônica.

(...)
Em que pesem as alegações do apenado constato que essas não abonam a sua conduta, já que os fatos praticados pelo reeducando demonstram que esse não se encontra apto para o regime mais brando, configurando falta grave.
O reeducando ciente dos deveres do regime rompeu a tornozeleira e ficou mais de um mês com o equipamento rompido em sua perna, não sendo admissível tal conduta, haja a vista a proibição de rompimento.

(...)
Ademais, há inúmeros descumprimentos referentes a área de inclusão, o que demonstra o descumprimento pelo apenado do recolhimento domiciliar indispensável ao regime em que se encontra.
Não obstante o reeducando tenha autorização para laborar aos finais de semana, vê-se diversas faltas ocorridas no período noturno semanal.

Ademais, há 22 notificações de fim de bateria, número elevado para se considerar como pequeno deslize.
(...)
Desse modo, não acolho a justificativa apresentada e determino a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, haja vista a prática de falta grave no cumprimento da pena no regime semiaberto.

Assim, reconheço a ocorrência da falta grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como a interrupção da data base para aquisição de benefícios, para que conste a data da última prisão. Proceda com a atualização no sistema, incluindo a nova data base (13.01.2021 – data da última prisão, à id. 63 – Autos de n. 1000075-74.2021.8.11.0011) e a perda dos dias remidos, conforme determinado acima
(...).”

À vista disso, ao menos nesse momento, concluo que os argumentos lançados pelo d. juízo dito coator na decisão que determinou a regressão definitiva do increpado ao regime prisional fechado se revelam válidos e idôneos, a impedir a concessão da ordem
ex officio
. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se em que o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime prisional (art. 118, inciso I, da Lei n. 7.210/1984), a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), comutação de pena e indulto (Súmula 535/STJ), além da perda dos dias remidos.”
(AgRg nos EDcl no HC 526.328/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020) – Grifei.

“A regressão definitiva para o regime fechado em razão do reconhecimento da falta grave, bem como a aplicação dos seus consectários legais, após a realização de audiência de justificação em 23/7/2019 (e-STJ fl. 68), demonstra a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado, pois, de acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução e, uma vez reconhecida a prática da infração disciplinar grave, fica autorizada a regressão de regime de cumprimento da pena, a teor do art. 118, inciso I, da mesma norma.”

(AgRg no HC 518.657/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

Destarte, uma vez que
não configurada a flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva, e por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio
, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, suscito de oficio a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir
,
sob a perspectiva da
inadequação da via eleita
, e
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO

o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE

fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021